Tribunal: TJMT
Processo: 1037726-37.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037726-37.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[DOUGLAS ALVES - CPF: 067.373.259-20 (ADVOGADO), JUAREZ DA COSTA - CPF: 070.062.091-53 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

JUAREZ DA COSTA
.

AGRAVADO(S):
BANCO DO BRASIL S.A.

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA. INDEFERIMENTO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA.
ERROR IN PROCEDENDO
. VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. EXIGÊNCIA DA VIA ORIGINAL DA CÉDULA RURAL. DESNECESSIDADE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. MÉTODO EXPONENCIAL. PREVISÃO CONTRATUAL. POSSIBILIDADE. MULTA MORATÓRIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO CONTRATO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por executado contra decisão que, nos autos de execução fundada em cédula rural pignoratícia, indeferiu o pedido de justiça gratuita e rejeitou exceção de pré-executividade, sob os fundamentos de inexistência de hipossuficiência econômica comprovada, de validade do título mesmo sem apresentação da via original e de inadequação da via eleita para questionamento de cláusulas contratuais que demandam dilação probatória.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se houve cerceamento de defesa no indeferimento da gratuidade da justiça sem prévia intimação para complementação documental;

(ii) saber se é obrigatória a juntada do original da cédula rural pignoratícia para instruir a execução;

(iii) saber se há vedação legal à capitalização composta de juros em contrato de crédito rural;

(iv) saber se a cobrança de multa moratória é válida na ausência de previsão contratual;

(v) saber se o reconhecimento de eventual excesso de execução pode ser realizado na via estreita da exceção de pré-executividade.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 99, § 2º, do Código de Processo Civil, o indeferimento da justiça gratuita somente pode ocorrer após a intimação da parte para comprovar os pressupostos legais.

4. A exigência de apresentação da via original da cédula rural é mitigada na sistemática do processo eletrônico, sendo desnecessária quando não há alegação de falsidade ou cobrança em duplicidade, nos termos da jurisprudência do STJ.

5. A capitalização de juros no método exponencial está expressamente prevista no contrato, sendo válida nos termos da Súmula 541 do STJ e da Súmula 93 para operações com cédulas de crédito rural.

6. A multa moratória de 2% aplicada sobre o saldo devedor não encontra respaldo contratual, conforme se extrai da análise da cláusula de inadimplemento, configurando excesso de execução.

7.
O contrato firmado não se submete à aplicação do Código de Defesa do Consumidor, dada a natureza empresarial da operação de crédito rural firmada entre partes.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de Instrumento parcialmente provido.

Tese de julgamento:

"1. Configura-se
erro in procedendo
o indeferimento do pedido de justiça gratuita sem a prévia intimação da parte para comprovação da alegada hipossuficiência econômica.

2. A apresentação da via original da cédula rural pignoratícia não é requisito obrigatório no processo eletrônico, salvo se comprovada a existência de fato que comprometa a higidez do título.

3. A exceção de pré-executividade não é meio processual adequado para análise de cláusulas contratuais que demandem instrução probatória.

4. A multa moratória de 2% aplicada sobre o saldo devedor não encontra respaldo contratual, sendo possível verificar, de plano, sua ausência no instrumento contratual objeto da demanda, o que configura excesso de execução.

5.
O contrato firmado não se submete à aplicação do Código de Defesa do Consumidor, dada a natureza empresarial da operação de crédito rural firmada entre partes
."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC/2015, arts. 99, §3º, 425, IV e VI; Decreto-Lei nº 167/1967, art. 5º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1.960.444/SP, 4ª Turma, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 23.08.2022, DJe 31.08.2022; TJMT, AC 1003121-58.2022.8.11.0004, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 19.04.2023, DJE 21.04.2023; TJMT, N.U. 1022059-45.2024.8.11.0000, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, Vice-Presidência, j. 27.09.2024, DJE 27.09.2024; TJMT, N.U. 1018719-38.2022.8.11.0041, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 26.11.2022, DJE 26.11.2022. STJ, Súmulas 93 e 541.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
interposto por
JUAREZ DA COSTA
,

contra decisão proferida (ID. 209634913 – autos de origem PJE Nº 1040802-82.2021.8.11.0041) pelo Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que indeferiu pedido de justiça gratuita e rejeitou exceção de pré-executividade nos seguintes termos:

“Trata-se de Exceção de Pré-Executividade oposta por JUAREZ DA COSTA, devidamente qualificado nos autos.

A execução foi proposta com fundamento na Cédula Rural Pignoratícia nº 40.00172-5, emitida em 10/10/2012, no valor de R$ 455.000,00 (quatrocentos e cinquenta e cinco mil reais), destinada ao financiamento de retenção de 700 fêmeas bovinas da raça Nelore, sem mestiçagem, destinadas à produção de carne. O pagamento foi inicialmente pactuado para ser realizado em 6 (seis) parcelas anuais, com primeiro vencimento em 01/07/2015 e último em 01/07/2020.

Conforme narrado na inicial executiva, em 14/07/2017, houve alteração na forma de pagamento para 4 (quatro) parcelas anuais no valor de R$ 75.833,33, com primeiro vencimento em 01/07/2018 e último em 01/07/2021. Posteriormente, em 28/06/2018, firmou-se aditivo alterando novamente a forma de pagamento para 4 (quatro) parcelas anuais, com primeiro vencimento em 01/07/2019 e último em 01/07/2022.

O exequente alega que o executado não honrou com o saldo devedor constituído na operação, implicando no vencimento antecipado em 01/07/2021, gerando o direito de cobrança do valor integral devido, que perfaz a quantia de R$ 261.522,41 (duzentos e sessenta e um mil, quinhentos e vinte e dois reais e quarenta e um centavos), atualizada até 29/11/2021.

A inicial executiva foi recebida em 15/12/2021, conforme decisão de ID 72788011, determinando-se a citação do executado para pagamento da dívida no prazo de 03 (três) dias.

Após tentativas infrutíferas de citação pessoal, foi determinada a citação por edital, conforme decisão de ID 177474363, tendo sido nomeada a Defensoria Pública como curadora especial.

Em 24/04/2025, o executado, por meio de advogado constituído, apresentou Exceção de Pré-Executividade (ID 191550087), alegando, preliminarmente: a) necessidade de concessão da gratuidade da justiça; b) inépcia da inicial executiva por ausência de juntada da via original da Cédula Rural Pignoratícia em juízo. No mérito, sustentou: a) falta de informação quanto ao sistema de cobrança de juros utilizado; b) cobrança de juros compostos em período inferior ao permitido na Lei nº 167/67; c) aplicação indevida de multa moratória; d) necessidade de afastamento da mora.

Juntou procuração (ID 191551951) e documentos pessoais (ID 191551957).

O exequente foi intimado para impugnar a exceção de pré-executividade, conforme certidão de ID 191711872.

É o relatório. DECIDO.

FUNDAMENTAÇÃO

DAS QUESTÕES PRELIMINARES

Da gratuidade da justiça

O excipiente requer a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, alegando não possuir condições financeiras para arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento.

Embora o artigo 99, §3º, do Código de Processo Civil estabeleça que "presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural", tal presunção é relativa (juris tantum), podendo ser afastada quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício.

No caso em análise, verifico que o excipiente é qualificado como pecuarista, tendo contratado operação de crédito rural no valor expressivo de R$ 455.000,00 (quatrocentos e cinquenta e cinco mil reais) para aquisição de 700 fêmeas bovinas da raça Nelore. Ademais, conforme consta na cédula executada, o excipiente é proprietário da Fazenda Lagoa Comprida, situada no município de Santo Antônio do Leverger - MT, onde estão localizados os bens vinculados em garantia, avaliados em R$ 780.623,99 (setecentos e oitenta mil, seiscentos e vinte e três reais e noventa e nove centavos).

Tais elementos indicam capacidade econômica incompatível com a alegada hipossuficiência financeira, não tendo o excipiente apresentado qualquer documento que comprove a modificação de sua situação patrimonial desde a contratação do financiamento até o presente momento.

Portanto, indefiro o pedido de concessão da gratuidade da justiça.

Da inépcia da inicial executiva - ausência de juntada da via original da cédula

O excipiente alega inépcia da inicial executiva por ausência de juntada da via original da Cédula Rural Pignoratícia em juízo, sustentando que, por se tratar de título de crédito, seria obrigatória a apresentação do original em cartório para evitar eventual transferência e cobrança em duplicidade.

A questão merece análise detida, considerando a natureza do título executivo em discussão.

De fato, a Cédula Rural Pignoratícia, regida pelo Decreto-Lei nº 167/67, possui natureza de título de crédito, sendo passível de circulação mediante endosso. Contudo, a jurisprudência atual do Superior Tribunal de Justiça tem flexibilizado a exigência de apresentação do original do título em juízo, especialmente quando não há alegação concreta de adulteração, falsificação ou circulação indevida do título.

O entendimento consolidado é no sentido de que a necessidade de juntada da via original somente se faz necessária quando invocado pela parte devedora algum fato concreto impeditivo da cobrança que necessite da análise da via física/original, o que não ocorre no presente caso.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CEDULA DE PRODUTO RURAL. FORMATO CARTULAR. PROCESSO ELETRÔNICO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. JUNTADA DA VIA ORIGINAL DO TÍTULO DE CRÉDITO. NECESSIDADE DE ALEGAÇÃO CONCRETA E MOTIVADA PELO DEVEDOR. INTELIGÊNCIA DO ART. 425 DO CPC/2015. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. CINGE-SE A CONTROVÉRSIA EM DEFINIR A NECESSIDADE DE JUNTADA DO ORIGINAL DO TÍTULO DE CRÉDITO NA HIPÓTESE DE EXECUÇÃO DE CEDULA DE PRODUTO RURAL EM FORMATO CARTULAR. 2. A FINALIDADE DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE EXIBIÇÃO DO TÍTULO ORIGINAL É CERTIFICAR A AUSÊNCIA DE CIRCULAÇÃO, ISTO É, GARANTIR A IDENTIDADE ENTRE O CREDOR QUE DEMANDA O CRÉDITO E AQUELE QUE DE FATO TERIA DIREITO A RECEBER O PAGAMENTO. 3. A NECESSIDADE DE JUNTADA DA VIA ORIGINAL DO TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL DEVE FICAR A CRITÉRIO DO JULGADOR E SE FAZ NECESSÁRIA APENAS QUANDO INVOCADO PELO DEVEDOR ALGUM FATO CONCRETO IMPEDITIVO DA 10 COBRANÇA DO DÉBITO. INTELIGÊNCIA DO ART. 425, VI, §§ 1º E 2º DO CPC/2015. 4. A FINALIDADE DO ART. 425 DO CPC/2015 É FORTALECER A TRAMITAÇÃO ELETRÔNICA DOS PROCESSOS JUDICIAIS, COM A VALORIZAÇÃO DA AUTONOMIA DOS ATOS E DOCUMENTOS PRODUZIDOS NA VIA DIGITAL, DESDE QUE ESTEJAM DE ACORDO COM OS DITAMES LEGAIS DA AUTENTICIDADE E DA SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO. 5. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. (STJ - RESP: 2013526 MT 2022/0214441-0, DATA DE JULGAMENTO: 28/02/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, DATA DE PUBLICAÇÃO: DJE 06/03/2023).”

Este e. TJMT, tem adotado o entendimento supra.

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – SENTENÇA QUE EXTINGUE O FEITO POR CARÊNCIA DA VIA ORIGINAL DO TÍTULO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – DESNECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DA VIA ORIGINAL – CÓPIA REPROGRÁFICA APRESENTADA – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO REVESTIDA DE FORÇA EXECUTIVA – CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE DO TÍTULO – REGRA DO ART. 424 DO CPC E ART. 28 DA LEI N. 10.931/04 – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RECURSO PROVIDO. A validade do título executivo que embasa a cobrança aviada nos autos da ação de execução, por se tratar de uma Cédula de Crédito Bancário, possui regramento próprio na Lei 10.931/04. Inclusive, o artigo 28 atribuiu força executiva ao aludido título. No caso, a cédula encontra-se revestida dos requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade necessários para torná-la hábil a embasar a execução, porquanto indicou expressa e claramente o valor total líquido, certo e exigível do crédito concedido, a data de vencimento da dívida, ou seja, o prazo final para a quitação do débito, e foi devidamente acompanhada dos demonstrativos de operação e de débito. A juntada da versão digitalizada do título que aparelha a ação monitória e desde que inexista questionamentos sobre a autenticidade do título digitalizado em processo que tramita pela plataforma eletrônica (PJe), torna desnecessária a exigência de apresentação e/ou depósito da cártula original. O STJ sedimentou posicionamento de que a apresentação da via original da Cédula de Crédito Bancário ( CCB) só é necessária, a critério do Juiz, se houver alegação concreta e motivada do executado de que o título possui alguma inconsistência formal ou material, de que ele circulou ou de que estaria sendo executado em duplicidade. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0015180-08.2016.8.11.0004, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 22/05/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/05/2024)”

No caso em análise, o excipiente não apresentou qualquer alegação concreta de adulteração, falsificação ou circulação indevida do título, limitando-se a invocar a necessidade de apresentação do original como requisito formal para o processamento da execução.

Ademais, o artigo 425, inciso IV, do Código de Processo Civil estabelece que "fazem a mesma prova que os originais as cópias reprográficas de peças do próprio processo judicial declaradas autênticas pelo advogado, sob sua responsabilidade pessoal, se não lhes for impugnada a autenticidade". Na petição inicial executiva, o advogado do exequente declarou expressamente, sob as penas da lei, que todas as cópias anexas à petição inicial são autênticas, nos termos do referido dispositivo legal.

Portanto, não havendo impugnação específica quanto à autenticidade do documento ou alegação concreta de fato impeditivo da cobrança que necessite da análise da via física/original, não há que se falar em inépcia da inicial executiva por ausência de apresentação do original da cédula.

Rejeito, pois, a preliminar de inépcia da inicial.

DO MÉRITO

Da falta de informação quanto ao sistema de cobrança de juros utilizado

O excipiente alega que a cédula executada não revela qual o sistema de cobrança a ser utilizado (regime de juros composto ou simples), nem mesmo se a capitalização dos juros seria linear ou exponencial, sustentando que tal omissão violaria o dever de informação decorrente da boa-fé objetiva.

Analisando a cédula rural pignoratícia que instrui a inicial executiva, verifico que consta expressamente no campo "ENCARGOS FINANCEIROS" que "Os valores lançados na conta vinculada ao presente financiamento, bem como o saldo devedor da decorrente, sofrerão incidência de juros à taxa efetiva de 6,75 (seis inteiros e setenta e cinco centésimos) pontos percentuais ao ano, calculados pelo método exponencial, com base na taxa equivalente diária (365 ou 366 dias)".

Portanto, ao contrário do alegado pelo excipiente, a cédula indica claramente que os juros seriam calculados pelo método exponencial, com base na taxa equivalente diária, à taxa efetiva de 6,75% ao ano.

Quanto à alegação de ausência de informação sobre a capitalização dos juros, cumpre destacar que, nos termos da Súmula 541 do Superior Tribunal de Justiça, "a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada".

No caso em análise, embora não haja menção expressa à taxa mensal de juros, a indicação de que os juros seriam calculados pelo método exponencial já evidencia a adoção do regime de juros compostos, sendo desnecessária a utilização da expressão "juros compostos" para legitimar sua cobrança.

Ademais, o excipiente não demonstrou de forma concreta que a ausência de indicação expressa da taxa mensal de juros tenha lhe causado prejuízo efetivo ou onerosidade excessiva, limitando-se a alegar genericamente a violação ao dever de informação.

Portanto, não vislumbro ilegalidade na forma de cobrança dos juros estabelecida na cédula executada.

Da cobrança de juros compostos em período inferior ao permitido na Lei nº 167/67

O excipiente alega que, nos termos do artigo 5º da Lei nº 167/67, os juros em contratos de crédito rural só podem ser exigidos e capitalizados em 30/06 e 31/12, e nunca em período inferior, sustentando que a capitalização mensal praticada pelo exequente seria ilegal.

O artigo 5º da Lei nº 167/67 dispõe que:

"Art. 5º As importâncias fornecidas pelo financiador vencerão juros às taxas que o Conselho Monetário Nacional fixar e serão exigíveis em 30 de junho e 31 de dezembro ou no vencimento das prestações, se assim acordado entre as partes; no vencimento do título e na liquidação, por outra forma que vier a ser determinada por aquele Conselho, podendo o financiador, nas datas previstas, capitalizar tais encargos na conta vinculada à operação."

Da leitura do dispositivo legal, verifica-se que a norma estabelece que os juros serão exigíveis em 30 de junho e 31 de dezembro "ou no vencimento das prestações, se assim acordado entre as partes". Portanto, a própria lei admite a possibilidade de as partes acordarem que os juros sejam exigíveis em periodicidade diversa, coincidente com o vencimento das prestações.

No caso em análise, conforme consta na cédula executada e nos aditivos mencionados na inicial, as partes acordaram que o pagamento seria realizado em parcelas anuais, com vencimentos em julho de cada ano. Assim, nos termos do próprio artigo 5º da Lei nº 167/67, os juros seriam exigíveis no vencimento dessas prestações.

Quanto à capitalização dos juros, a Súmula 93 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que "a legislação sobre cédulas de crédito rural, comercial e industrial admite o pacto de capitalização de juros". Embora o excipiente alegue que tal súmula não se refere ao período da exigência dos juros, o fato é que a jurisprudência tem admitido a capitalização em periodicidade inferior à semestral, desde que expressamente pactuada.

No caso em análise, conforme já mencionado, a cédula prevê expressamente que os juros seriam calculados pelo método exponencial, o que já indica a adoção do regime de juros compostos.

Ademais, o excipiente não demonstrou de forma concreta que a capitalização em periodicidade inferior à semestral lhe tenha causado prejuízo efetivo ou onerosidade excessiva, limitando-se a alegar genericamente a violação ao dispositivo legal.

Portanto, não vislumbro ilegalidade na periodicidade de capitalização dos juros praticada pelo exequente.

Da aplicação indevida de multa moratória

O excipiente alega que o exequente aplicou indevidamente multa moratória de 2% sobre o saldo devedor, sustentando que tal encargo não estaria previsto na cédula executada, que estabeleceria apenas a cobrança de comissão de permanência em caso de inadimplemento.

Analisando a planilha de cálculo que instrui a inicial executiva, verifico que, de fato, o exequente incluiu no valor cobrado "MULTA de 2,00% sobre o saldo devedor final".

Contudo, ao examinar a cédula rural pignoratícia, constato que no campo "INADIMPLEMENTO" consta a previsão de cobrança de comissão de permanência à taxa de mercado do dia do pagamento, em substituição aos encargos de normalidade pactuados, não havendo menção expressa à cobrança de multa moratória.

Ocorre que a alegação de excesso de execução, decorrente da inclusão de encargo não previsto contratualmente, demanda dilação probatória incompatível com a via estreita da exceção de pré-executividade, que se limita a matérias cognoscíveis de ofício ou que possam ser comprovadas de plano, sem necessidade de instrução probatória.

Portanto, a alegação de excesso de execução decorrente da inclusão de multa moratória não prevista contratualmente deve ser discutida em sede de embargos à execução, não sendo cabível seu exame na via estreita da exceção de pré-executividade.

Do afastamento da mora

O excipiente alega que as irregularidades apontadas na cobrança dos encargos durante o período de normalidade contratual (capitalização de juros sem expressa pactuação e em periodicidade inferior à permitida) teriam causado onerosidade excessiva, o que ensejaria o afastamento da mora.

Contudo, conforme já fundamentado nos tópicos anteriores, não vislumbro ilegalidade na forma de cobrança dos juros estabelecida na cédula executada, nem na periodicidade de capitalização praticada pelo exequente.

Ademais, a alegação de onerosidade excessiva decorrente da forma de cálculo dos encargos demanda dilação probatória incompatível com a via estreita da exceção de pré-executividade, sendo necessária a realização de perícia contábil para aferir se os encargos cobrados efetivamente causaram desequilíbrio contratual a ponto de justificar o afastamento da mora.

Portanto, não há como acolher o pedido de afastamento da mora na via eleita pelo excipiente.

DISPOSITIVO

Ante o exposto:

a) INDEFIRO o pedido de concessão da gratuidade da justiça;

b) REJEITO a preliminar de inépcia da inicial executiva por ausência de juntada da via original da cédula;

c) REJEITO a exceção de pré-executividade apresentada, determinando o prosseguimento da execução.

Intime-se o exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar planilha atualizada do débito e requerer o que entender de direito para o prosseguimento da execução. [...]”

Em razões recursais, fundamenta o recurso nas seguintes teses fático-jurídicos, sendo:

1.
O Agravante sustenta que a decisão merece reforma, por ter sido proferida sem oportunizar a juntada de documentação complementar para a análise da hipossuficiência financeira. Alega que o indeferimento do benefício da justiça gratuita, de forma prematura e sem intimação para comprovação da necessidade, afronta o devido processo legal, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça;

2.
Afirma também que a via da exceção de pré-executividade é cabível no caso, pois as matérias tratadas não demandam dilação probatória, estando amparadas por provas pré-constituídas, como a ausência de apresentação da via original da cédula de crédito bancário, a cobrança de multa moratória sem previsão contratual e a capitalização de juros sem a devida informação da taxa mensal no contrato;

3.
Defende, ainda, que a ausência da cártula original compromete a higidez do título executivo e a legitimidade da parte exequente, diante do princípio da cartularidade. No tocante aos juros, alega que a aplicação de capitalização composta sem a devida transparência configura prática abusiva, violando o dever de informação;

No mérito, postula pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada, com a consequente nulidade do indeferimento da justiça gratuita, determinação de apresentação do título original, afastamento da capitalização composta, descaracterização da mora e processamento da exceção de pré-executividade.

A parte apelada apresentou suas contrarrazões (ID 328099374), rebatendo as alegações da apelante, defendendo o desprovimento recursal.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):

JUAREZ DA COSTA.

AGRAVADO(S):
BANCO DO BRASIL S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da execução fundada em cédula rural, que, dentre outras matérias, indeferiu de plano o pedido de gratuidade da justiça e rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pela parte executada.

De início, ressalto que, o Agravo de Instrumento por ser um recurso
secundum eventum litis
, limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

A decisão agravada indeferiu o pedido sob o seguinte fundamento:

“
FUNDAMENTAÇÃO

DAS QUESTÕES PRELIMINARES

Da gratuidade da justiça

O excipiente requer a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, alegando não possuir condições financeiras para arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento.

Embora o artigo 99, §3º, do Código de Processo Civil estabeleça que "presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural", tal presunção é relativa (juris tantum), podendo ser afastada quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício.

No caso em análise, verifico que o excipiente é qualificado como pecuarista, tendo contratado operação de crédito rural no valor expressivo de R$ 455.000,00 (quatrocentos e cinquenta e cinco mil reais) para aquisição de 700 fêmeas bovinas da raça Nelore. Ademais, conforme consta na cédula executada, o excipiente é proprietário da Fazenda Lagoa Comprida, situada no município de Santo Antônio do Leverger - MT, onde estão localizados os bens vinculados em garantia, avaliados em R$ 780.623,99 (setecentos e oitenta mil, seiscentos e vinte e três reais e noventa e nove centavos).

Tais elementos indicam capacidade econômica incompatível com a alegada hipossuficiência financeira, não tendo o excipiente apresentado qualquer documento que comprove a modificação de sua situação patrimonial desde a contratação do financiamento até o presente momento.

Portanto, indefiro o pedido de concessão da gratuidade da justiça.

Da inépcia da inicial executiva - ausência de juntada da via original da cédula

O excipiente alega inépcia da inicial executiva por ausência de juntada da via original da Cédula Rural Pignoratícia em juízo, sustentando que, por se tratar de título de crédito, seria obrigatória a apresentação do original em cartório para evitar eventual transferência e cobrança em duplicidade.

A questão merece análise detida, considerando a natureza do título executivo em discussão.

De fato, a Cédula Rural Pignoratícia, regida pelo Decreto-Lei nº 167/67, possui natureza de título de crédito, sendo passível de circulação mediante endosso. Contudo, a jurisprudência atual do Superior Tribunal de Justiça tem flexibilizado a exigência de apresentação do original do título em juízo, especialmente quando não há alegação concreta de adulteração, falsificação ou circulação indevida do título.

O entendimento consolidado é no sentido de que a necessidade de juntada da via original somente se faz necessária quando invocado pela parte devedora algum fato concreto impeditivo da cobrança que necessite da análise da via física/original, o que não ocorre no presente caso.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CEDULA DE PRODUTO RURAL. FORMATO CARTULAR. PROCESSO ELETRÔNICO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. JUNTADA DA VIA ORIGINAL DO TÍTULO DE CRÉDITO. NECESSIDADE DE ALEGAÇÃO CONCRETA E MOTIVADA PELO DEVEDOR. INTELIGÊNCIA DO ART. 425 DO CPC/2015. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. CINGE-SE A CONTROVÉRSIA EM DEFINIR A NECESSIDADE DE JUNTADA DO ORIGINAL DO TÍTULO DE CRÉDITO NA HIPÓTESE DE EXECUÇÃO DE CEDULA DE PRODUTO RURAL EM FORMATO CARTULAR. 2. A FINALIDADE DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE EXIBIÇÃO DO TÍTULO ORIGINAL É CERTIFICAR A AUSÊNCIA DE CIRCULAÇÃO, ISTO É, GARANTIR A IDENTIDADE ENTRE O CREDOR QUE DEMANDA O CRÉDITO E AQUELE QUE DE FATO TERIA DIREITO A RECEBER O PAGAMENTO. 3. A NECESSIDADE DE JUNTADA DA VIA ORIGINAL DO TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL DEVE FICAR A CRITÉRIO DO JULGADOR E SE FAZ NECESSÁRIA APENAS QUANDO INVOCADO PELO DEVEDOR ALGUM FATO CONCRETO IMPEDITIVO DA 10 COBRANÇA DO DÉBITO. INTELIGÊNCIA DO ART. 425, VI, §§ 1º E 2º DO CPC/2015. 4. A FINALIDADE DO ART. 425 DO CPC/2015 É FORTALECER A TRAMITAÇÃO ELETRÔNICA DOS PROCESSOS JUDICIAIS, COM A VALORIZAÇÃO DA AUTONOMIA DOS ATOS E DOCUMENTOS PRODUZIDOS NA VIA DIGITAL, DESDE QUE ESTEJAM DE ACORDO COM OS DITAMES LEGAIS DA AUTENTICIDADE E DA SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO. 5. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. (STJ - RESP: 2013526 MT 2022/0214441-0, DATA DE JULGAMENTO: 28/02/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, DATA DE PUBLICAÇÃO: DJE 06/03/2023).”

Este e. TJMT, tem adotado o entendimento supra.

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – SENTENÇA QUE EXTINGUE O FEITO POR CARÊNCIA DA VIA ORIGINAL DO TÍTULO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – DESNECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DA VIA ORIGINAL – CÓPIA REPROGRÁFICA APRESENTADA – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO REVESTIDA DE FORÇA EXECUTIVA – CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE DO TÍTULO – REGRA DO ART. 424 DO CPC E ART. 28 DA LEI N. 10.931/04 – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RECURSO PROVIDO. A validade do título executivo que embasa a cobrança aviada nos autos da ação de execução, por se tratar de uma Cédula de Crédito Bancário, possui regramento próprio na Lei 10.931/04. Inclusive, o artigo 28 atribuiu força executiva ao aludido título. No caso, a cédula encontra-se revestida dos requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade necessários para torná-la hábil a embasar a execução, porquanto indicou expressa e claramente o valor total líquido, certo e exigível do crédito concedido, a data de vencimento da dívida, ou seja, o prazo final para a quitação do débito, e foi devidamente acompanhada dos demonstrativos de operação e de débito. A juntada da versão digitalizada do título que aparelha a ação monitória e desde que inexista questionamentos sobre a autenticidade do título digitalizado em processo que tramita pela plataforma eletrônica (PJe), torna desnecessária a exigência de apresentação e/ou depósito da cártula original. O STJ sedimentou posicionamento de que a apresentação da via original da Cédula de Crédito Bancário ( CCB) só é necessária, a critério do Juiz, se houver alegação concreta e motivada do executado de que o título possui alguma inconsistência formal ou material, de que ele circulou ou de que estaria sendo executado em duplicidade. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0015180-08.2016.8.11.0004, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 22/05/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/05/2024)”

No caso em análise, o excipiente não apresentou qualquer alegação concreta de adulteração, falsificação ou circulação indevida do título, limitando-se a invocar a necessidade de apresentação do original como requisito formal para o processamento da execução.

Ademais, o artigo 425, inciso IV, do Código de Processo Civil estabelece que "fazem a mesma prova que os originais as cópias reprográficas de peças do próprio processo judicial declaradas autênticas pelo advogado, sob sua responsabilidade pessoal, se não lhes for impugnada a autenticidade". Na petição inicial executiva, o advogado do exequente declarou expressamente, sob as penas da lei, que todas as cópias anexas à petição inicial são autênticas, nos termos do referido dispositivo legal.

Portanto, não havendo impugnação específica quanto à autenticidade do documento ou alegação concreta de fato impeditivo da cobrança que necessite da análise da via física/original, não há que se falar em inépcia da inicial executiva por ausência de apresentação do original da cédula.

Rejeito, pois, a preliminar de inépcia da inicial.

DO MÉRITO

Da falta de informação quanto ao sistema de cobrança de juros utilizado

O excipiente alega que a cédula executada não revela qual o sistema de cobrança a ser utilizado (regime de juros composto ou simples), nem mesmo se a capitalização dos juros seria linear ou exponencial, sustentando que tal omissão violaria o dever de informação decorrente da boa-fé objetiva.

Analisando a cédula rural pignoratícia que instrui a inicial executiva, verifico que consta expressamente no campo "ENCARGOS FINANCEIROS" que "Os valores lançados na conta vinculada ao presente financiamento, bem como o saldo devedor da decorrente, sofrerão incidência de juros à taxa efetiva de 6,75 (seis inteiros e setenta e cinco centésimos) pontos percentuais ao ano, calculados pelo método exponencial, com base na taxa equivalente diária (365 ou 366 dias)".

Portanto, ao contrário do alegado pelo excipiente, a cédula indica claramente que os juros seriam calculados pelo método exponencial, com base na taxa equivalente diária, à taxa efetiva de 6,75% ao ano.

Quanto à alegação de ausência de informação sobre a capitalização dos juros, cumpre destacar que, nos termos da Súmula 541 do Superior Tribunal de Justiça, "a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada".

No caso em análise, embora não haja menção expressa à taxa mensal de juros, a indicação de que os juros seriam calculados pelo método exponencial já evidencia a adoção do regime de juros compostos, sendo desnecessária a utilização da expressão "juros compostos" para legitimar sua cobrança.

Ademais, o excipiente não demonstrou de forma concreta que a ausência de indicação expressa da taxa mensal de juros tenha lhe causado prejuízo efetivo ou onerosidade excessiva, limitando-se a alegar genericamente a violação ao dever de informação.

Portanto, não vislumbro ilegalidade na forma de cobrança dos juros estabelecida na cédula executada.

Da cobrança de juros compostos em período inferior ao permitido na Lei nº 167/67

O excipiente alega que, nos termos do artigo 5º da Lei nº 167/67, os juros em contratos de crédito rural só podem ser exigidos e capitalizados em 30/06 e 31/12, e nunca em período inferior, sustentando que a capitalização mensal praticada pelo exequente seria ilegal.

O artigo 5º da Lei nº 167/67 dispõe que:

"Art. 5º As importâncias fornecidas pelo financiador vencerão juros às taxas que o Conselho Monetário Nacional fixar e serão exigíveis em 30 de junho e 31 de dezembro ou no vencimento das prestações, se assim acordado entre as partes; no vencimento do título e na liquidação, por outra forma que vier a ser determinada por aquele Conselho, podendo o financiador, nas datas previstas, capitalizar tais encargos na conta vinculada à operação."

Da leitura do dispositivo legal, verifica-se que a norma estabelece que os juros serão exigíveis em 30 de junho e 31 de dezembro "ou no vencimento das prestações, se assim acordado entre as partes". Portanto, a própria lei admite a possibilidade de as partes acordarem que os juros sejam exigíveis em periodicidade diversa, coincidente com o vencimento das prestações.

No caso em análise, conforme consta na cédula executada e nos aditivos mencionados na inicial, as partes acordaram que o pagamento seria realizado em parcelas anuais, com vencimentos em julho de cada ano. Assim, nos termos do próprio artigo 5º da Lei nº 167/67, os juros seriam exigíveis no vencimento dessas prestações.

Quanto à capitalização dos juros, a Súmula 93 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que "a legislação sobre cédulas de crédito rural, comercial e industrial admite o pacto de capitalização de juros". Embora o excipiente alegue que tal súmula não se refere ao período da exigência dos juros, o fato é que a jurisprudência tem admitido a capitalização em periodicidade inferior à semestral, desde que expressamente pactuada.

No caso em análise, conforme já mencionado, a cédula prevê expressamente que os juros seriam calculados pelo método exponencial, o que já indica a adoção do regime de juros compostos.

Ademais, o excipiente não demonstrou de forma concreta que a capitalização em periodicidade inferior à semestral lhe tenha causado prejuízo efetivo ou onerosidade excessiva, limitando-se a alegar genericamente a violação ao dispositivo legal.

Portanto, não vislumbro ilegalidade na periodicidade de capitalização dos juros praticada pelo exequente.

Da aplicação indevida de multa moratória

O excipiente alega que o exequente aplicou indevidamente multa moratória de 2% sobre o saldo devedor, sustentando que tal encargo não estaria previsto na cédula executada, que estabeleceria apenas a cobrança de comissão de permanência em caso de inadimplemento.

Analisando a planilha de cálculo que instrui a inicial executiva, verifico que, de fato, o exequente incluiu no valor cobrado "MULTA de 2,00% sobre o saldo devedor final".

Contudo, ao examinar a cédula rural pignoratícia, constato que no campo "INADIMPLEMENTO" consta a previsão de cobrança de comissão de permanência à taxa de mercado do dia do pagamento, em substituição aos encargos de normalidade pactuados, não havendo menção expressa à cobrança de multa moratória.

Ocorre que a alegação de excesso de execução, decorrente da inclusão de encargo não previsto contratualmente, demanda dilação probatória incompatível com a via estreita da exceção de pré-executividade, que se limita a matérias cognoscíveis de ofício ou que possam ser comprovadas de plano, sem necessidade de instrução probatória.

Portanto, a alegação de excesso de execução decorrente da inclusão de multa moratória não prevista contratualmente deve ser discutida em sede de embargos à execução, não sendo cabível seu exame na via estreita da exceção de pré-executividade.

Do afastamento da mora

O excipiente alega que as irregularidades apontadas na cobrança dos encargos durante o período de normalidade contratual (capitalização de juros sem expressa pactuação e em periodicidade inferior à permitida) teriam causado onerosidade excessiva, o que ensejaria o afastamento da mora.

Contudo, conforme já fundamentado nos tópicos anteriores, não vislumbro ilegalidade na forma de cobrança dos juros estabelecida na cédula executada, nem na periodicidade de capitalização praticada pelo exequente.

Ademais, a alegação de onerosidade excessiva decorrente da forma de cálculo dos encargos demanda dilação probatória incompatível com a via estreita da exceção de pré-executividade, sendo necessária a realização de perícia contábil para aferir se os encargos cobrados efetivamente causaram desequilíbrio contratual a ponto de justificar o afastamento da mora.

Portanto, não há como acolher o pedido de afastamento da mora na via eleita pelo excipiente.

DISPOSITIVO

Ante o exposto:

a) INDEFIRO o pedido de concessão da gratuidade da justiça;

b) REJEITO a preliminar de inépcia da inicial executiva por ausência de juntada da via original da cédula;

c) REJEITO a exceção de pré-executividade apresentada, determinando o prosseguimento da execução.

Intime-se o exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar planilha atualizada do débito e requerer o que entender de direito para o prosseguimento da execução.
”

1.

Da nulidade do indeferimento liminar da justiça gratuita.

Inicialmente, impõe-se a análise da arguição de nulidade da decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, o que, a meu ver, merece acolhimento.

Isso porque, nos termos do art. 99, § 2º, do Código de Processo Civil, o indeferimento da justiça gratuita somente pode ocorrer após a intimação da parte para comprovar os pressupostos legais, nos seguintes termos:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

[...]

§ 2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

No caso em exame, observa-se que o juízo de origem, sem sequer intimar a parte requerente para apresentar documentos comprobatórios de sua alegada hipossuficiência, indeferiu de pronto o pedido de gratuidade da justiça, em manifesta contrariedade ao dispositivo legal acima transcrito.

Trata-se de evidente vício de procedimento, pois a parte restou privada da oportunidade de exercer seu direito constitucional à ampla defesa e ao contraditório, o que caracteriza
error in procedendo
.

Assim, no que concerne ao exame do pedido de gratuidade da justiça, não há como se manter a decisão combatida, devendo ser reformada a decisão agravada.

2.

Da legitimidade da cópia digital do título executivo – Cédula Rural Pignoratícia – Princípio da cartularidade.

Outro ponto de insurgência diz respeito à alegada necessidade de apresentação da via original da cédula rural, o que, a rigor, não se sustenta diante da atual sistemática do processo eletrônico.

A apresentação de cópia digitalizada legível do título executivo é suficiente para instruir a ação de execução, quando o processo tramita por meio eletrônico, sendo dispensada a exibição do original, salvo em caso de impugnação fundamentada, como nas hipóteses de alegação de falsidade ou adulteração do referido título.

Aliás, o próprio art. 425, VI, do CPC, expressamente reconhece que as cópias digitalizadas fazem a mesma prova que os originais, ressalvada apenas a hipótese de alegação motivada de adulteração, o que não se verifica no presente caso.

A jurisprudência hodierna tem evoluído para reconhecer que, nos casos em que o título não tem aptidão para circular, admite-se o processamento da execução com base em cópia, afastando a exigência de apresentação da via original. Destaco, por pertinente, o seguinte julgado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE REJEITOU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE OPOSTA PELO EXECUTADO POR ENTENDER TRATAR-SE DE VIA INADEQUADA PARA ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO FORMAL APARENTE – DISCUSSÃO INADMITIDA NA VIA ELEITA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – INEXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO AFASTADA - OPERAÇÃO QUE CONSTA O VALOR EXATO DO EMPRESTIMO - DATA DO VENCIMENTO, JUROS E DEMAIS ENCARGOS INCIDENTES - EXISTÊNCIA DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DA LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO - EXECUÇÃO DEVIDAMENTE INSTRUÍDA COM DOCUMENTOS HÁBEIS À DEMONSTRAÇÃO DO DÉBITO - CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA
– EXECUÇÃO INSTRUÍDA COM CÓPIA DO TÍTULO E DETALHAMENTO DO CRÉDITO BANCÁRIO – JUNTADA DA VIA ORIGINAL DO CONTRATO – DESNECESSIDADE – PRECEDENTES DO STJ –
DECISÃO RECORRIDA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

Nos termos da jurisprudência do STJ, tal incidente processual somente é cabível "quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória" (REsp 1.110.925/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julg.22.04.2009).

A Exceção de Pré-Executividade é cabível quando presente matéria de ordem pública, desde que o suposto vício possa ser demonstrado de plano.

Havendo nos autos documentos suficientes para a demonstração do débito, inclusive indicando as taxas e encargos incidentes, não há que se falar em iliquidez do título.

Não há que se falar em nulidade da execução por ausência de título liquido, certo e exigível, já que a execução encontra-se devidamente aparelhada na CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA nº 39/63423-X (40/06149-3), firmada em 26/10/2016 no valor de R$ 508.735,31 (quinhentos e oito mil, setecentos e trinta e cinco reais e trinta e um centavos), a ser paga em 7 (sete) parcelas sucessivas e anuais, vencendo-se a primeira em 01/10/2019 e a última em 01/10/2024, sendo o crédito obtido pelo agravante para aquisição de matrizes bovina para produção de carne (id nº 71727055) e aditivo de retificação do contrato, alterando os vencimentos das parcelas, fixando o primeiro vencimento para 01/10/2021 e último para 01/10/2026. (Id nº 71727060 e 71727061), além do demonstrativo de conta vinculada (id nº 71727070), possibilitando a apuração do quantum debeatur.

É pacífico na jurisprudência o entendimento segundo o qual não é necessária a apresentação da via original da cédula rural hipotecária para sua execução, bastando a juntada de simples cópia legível e a prova de que não houve circulação.

A Lei n. 11.419/2006, que dispõe sobre a informatização do processo judicial, estabelece no artigo 11, §§ 1º e 2º, que os documentos digitalizados, juntados aos autos pelos advogados privados têm a mesma força probante dos originais e que a arguição de falsidade deve ser processada na forma da lei processual
. Além disso, o artigo 425, VI, do CPC prevê que os documentos públicos ou particulares, digitalizados e juntados aos autos, fazem a mesma prova que os originais.

“Conforme entendimento do STJ, a execução pode ser instruída por cópia reprográfica do título extrajudicial em que fundamentada, prescindindo da apresentação do documento original, principalmente quando não há dúvida quanto à existência do título e do débito e quando comprovado que não circulou.
(REsp 1086969/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 06/05/2014, DJe 21/05/2014).

(N.U 1022059-45.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Vice-Presidência, Julgado em 27/09/2024, publicado no DJE 27/09/2024) -Grifei

No presente caso, não há qualquer elemento concreto que coloque em dúvida a autenticidade do título executivo apresentado digitalmente, tampouco foi suscitada qualquer impugnação específica nesse sentido.

Dessa forma, mostra-se totalmente descabida a exigência de apresentação da via original, razão pela qual bem andou o juízo de origem ao rejeitar tal tese de vício formal do título executivo.

3.

Da admissibilidade e extensão da exceção de pré-executividade.

A exceção de pré-executividade, como é cediço, constitui meio de defesa incidental e atípico, cabível apenas em hipóteses restritas, quando a matéria for de ordem pública e possa ser examinada de plano, sem necessidade de dilação probatória.

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça, consubstanciado no AgInt no REsp 1.960.444/SP (2021/0295868-1), consagra essa compreensão restritiva quanto ao cabimento da exceção,
in verbis
:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE . DILAÇÃO PROBATÓRIA. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 7 DO STJ. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO . INEXISTÊNCIA.
1. A exceção de pré-executividade é cabível para discutir questões de ordem pública, quais sejam, os pressupostos processuais, as condições da ação, os vícios objetivos do título executivo atinentes à certeza, liquidez e exigibilidade, desde que não demandem dilação probatória.
Precedentes . 2. O Tribunal de origem foi enfático ao afirmar não ser cabível a exceção de pré-executividade, tendo em vista a imprescindibilidade de dilação probatória para o exame das questões de fato arguidas na objeção, tais como a incompatibilidade entre o título (contrato) e a demanda; a implementação da condição resolutiva; a aferição de que a única obrigação exequível é a restituição da unidade vendida em vez do pagamento do preço; as condições para pagamento do preço; o inadimplemento de obrigações essenciais; o desnaturamento e desequilíbrio do contrato; e a autorização de retenção de parcelas do preço. Incidência da Súmula 7 do STJ. 3 . Acórdão recorrido que reflete o posicionamento pacífico desta Corte Superior no sentido de que mesmo a matéria cognoscível de ofício precisa estar comprovada de plano para que seja possível a sua análise em sede de exceção de pré-executividade. Inocorrência de contradição ou omissão. 4. Agravo interno não provido .

(STJ - AgInt no REsp: 1960444 SP 2021/0295868-1, Data de Julgamento: 23/08/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/08/2022) (g.n.)

No caso concreto, a parte executada alega diversas matérias, que passo a analisar individualmente:

3.1. Capitalização de juros – Método exponencial e CDC.

O agravante, à luz do Código de Defesa do Consumidor, sustenta a ocorrência de prática abusiva por parte da instituição financeira, consubstanciada na capitalização de juros, em virtude da adoção do denominado método de capitalização sem a devida pactuação quanto à sua periodicidade.

Em detida análise do instrumento contratual apresentado nos autos (ID 70138233 – autos de origem), a Cédula Rural Pignoratícia em debate estabelece, de forma clara e inequívoca, que os recursos financeiros foram concedidos para a seguinte finalidade:

A cláusula contratual acima transcrita evidencia que a operação financeira foi vinculada diretamente à atividade produtiva desenvolvida pelo mutuário, qual seja, a pecuária voltada à produção de proteína animal, revelando-se, pois, como
financiamento de insumo rural essencial ao ciclo produtivo da propriedade rural
.

Portanto, a destinação contratual não se reveste de caráter finalístico ou de consumo pessoal, mas sim de meio de produção vinculado à atividade empresarial do tomador,
sendo inaplicável o Código de Defesa do Consumidor à espécie sob exame
.

Nesse sentido, se manifesta a jurisprudência hodierna:

E M E N T A APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADOS IMPROCEDENTES – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA – INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – EMPRÉSTIMO DESTINADO AO FOMENTO DA PRÓPRIA ATIVIDADE EMPRESARIAL – DESNECESSIDADE DA APRESENTAÇÃO DE CONTRATO ORIGINAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
As disposições do Código de Defesa do Consumidor não se aplicam na relação firmada em Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária, eis que o crédito é utilizado para aquisição de insumos, e não para consumo final.
É possível a propositura de ação de execução de título extrajudicial mediante apresentação de cópia reprográfica do contrato, sendo prescindível o documento original ou sua cópia autenticada, especialmente quando não há negativa de existência do documento, da dívida ou indícios de adulteração.

(TJ-MT - AC: 10031215820228110004, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 19/04/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/04/2023) (g.n.)

Com efeito, revela-se inviável a invocação dos dispositivos do Código de Defesa do Consumidor para fundamentar teses relacionadas à suposta violação ao dever de informação ou à alegada ilegalidade da capitalização de juros em razão da ausência de estipulação expressa da taxa mensal.

Desse modo, aplica-se, na hipótese, o regime jurídico específico das operações de crédito rural, disciplinado pelo Decreto-Lei nº 167/1967, diploma legal que regula, de forma pormenorizada, as cédulas rurais pignoratícias e hipotecárias, conferindo-lhes regramento especial quanto à capitalização de juros, aos encargos e à estrutura executiva do título.

Pois bem.

Ressai dos autos que o título executivo extrajudicial que instrui a ação de execução, a Cédula Rural Pignoratícia exequenda (ID 70138233), prevê, de forma clara e expressa, a adoção do denominado método exponencial como critério de apuração dos juros remuneratórios incidentes sobre o crédito contratado.

Diante de tal pactuação explícita, não há espaço para o reconhecimento de ilegalidade, pois a capitalização dos juros, quando ajustada de modo inequívoco entre as partes — como ocorre no caso concreto — encontra respaldo na legislação especial que rege o crédito rural, bem como na jurisprudência hodierna, segundo a qual é plenamente possível a cobrança de juros compostos quando houver previsão contratual expressa.

Nesse sentido, se manifesta a jurisprudência caseira:

E M E N T A:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO DE CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA E RESPECTIVO ADITIVO – IMPROCEDÊNCIA – ALEGADO EXCESSO DE EXECUÇÃO PELA CAPITALIZAÇÃO COMPOSTA DE JUROS SEM A DEVIDA PACTUAÇÃO – PREVISÃO EXPRESSA DE CONTABILIZAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS PELO MÉTODO EXPONENCIAL – SUFICIÊNCIA – ALEGAÇÃO DE VENDA CASADA DE SEGURO – AUSÊNCIA DE PROVAS OU EVIDÊNCIAS MÍNIMAS - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se a Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária exequenda prevê expressamente a contabilização dos juros remuneratórios pelo método exponencial, é perfeitamente possível à Instituição Bancária cobrar taxa de juros compostos, ou seja, os juros calculados sobre o montante emprestado somado aos juros acumulados em cada período, também conhecida como capitalização dos juros.

À míngua de qualquer prova ou evidência mínima de que os executados embargantes foram, de algum modo, compelidos a pactuarem o seguro cujo prêmio foi descontado na conta vinculada à operação, e que encontra previsão no contrato e nos artigos 76 do Decreto-Lei n. 167/67 e art.5º da Lei n. 492/37, descabe falar e excesso de execução por suposta venda casada.-

(N.U 1018719-38.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/11/2022, Publicado no DJE 26/11/2022) (g.n.)

Assim, inexistindo qualquer indício de irregularidade formal ou material na estipulação da taxa ou na metodologia de cálculo adotada, afasta-se a alegação de ilegalidade, impondo-se o reconhecimento da validade da cláusula contratual tal como pactuada, devendo ser mantida a r. sentença.

3.2. Da cobrança indevida de multa moratória.

No que concerne à multa moratória de 2%, sustenta a parte executada a sua ausência de previsão contratual.

A multa moratória é permitida em cédulas rurais pignoratícias quando expressamente pactuada, conforme o artigo 5º, parágrafo único, do Decreto-Lei nº 167/67.

Com efeito, observa-se que o Juízo de origem, ainda que de forma incidental, reconheceu a plausibilidade da inexistência de cláusula expressa que autorizasse a cobrança da referida penalidade. A constatação dessa irregularidade não demanda qualquer dilação probatória, porquanto se trata de matéria exclusivamente documental, cuja verificação decorre da simples leitura da Cédula Rural Pignoratícia apresentada.

Verifica-se, portanto, que inexiste estipulação contratual específica autorizando a imposição da multa moratória. Em contratos submetidos ao regime de execução de título extrajudicial, a exigibilidade de encargos acessórios depende de pactuação clara e inequívoca, sob pena de configurar excesso de execução.

Assim, ausente a cláusula autorizadora, revela-se plenamente possível o reconhecimento do excesso de execução suscitado em sede de exceção, impondo-se o afastamento da cobrança indevida da multa moratória, por absoluta falta de respaldo contratual.

CONCLUSÃO

Com essas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para:

a.

Reconhecer a nulidade da decisão que indeferiu, de forma liminar, o pedido de gratuidade da justiça, determinando o retorno dos autos à origem para que seja oportunizada à parte agravante a comprovação da sua hipossuficiência econômica, em estrita observância ao disposto no art. 99, § 2º, do CPC;

b.

Admitir parcialmente a exceção de pré-executividade, tão somente para reconhecer o excesso de execução quanto à cobrança de multa moratória;

c.

Manter o indeferimento da exceção quanto aos demais pontos suscitados, pelas razões expostas alhures.

Deixo de arbitrar os honorários sucumbenciais, em razão da ausência de arbitramento pelo juízo
a quo
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025